Tribunal: TJMT
Processo: 1021981-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021981-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE AGUIAR - CPF: 667.187.751-34 (EMBARGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito educacional, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 17% sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, relativas à interpretação do documento de “Nada Consta”, à distribuição do ônus da prova, à análise da reconvenção e ao valor arbitrado a título de danos morais. Pleiteia efeitos modificativos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à natureza jurídica do documento de “Nada Consta”; (
ii
) estabelecer se houve vício quanto à distribuição do ônus da prova; (
iii
) apurar se a análise das provas documentais da reconvenção foi deficiente; e (
iv
) verificar se o valor da indenização por dano moral comporta revisão por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado considera o documento de “Nada Consta” no conjunto probatório, especialmente em razão de sua emissão próxima à colação de grau, sem lhe atribuir eficácia isolada de quitação, afastando, portanto, omissão ou contradição quanto ao seu valor probante.

4. A distribuição do ônus da prova segue expressamente o art. 373, II, do CPC, em razão da caracterização da relação de consumo, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, não havendo redistribuição arbitrária.

5. A reconvenção foi analisada e rejeitada por ausência de provas idôneas, destacando-se que os extratos internos apresentados não tinham respaldo contratual suficiente para comprovar a exigibilidade do crédito, à luz do art. 783 do CPC.

6. O valor arbitrado a título de danos morais foi considerado compatível com a conduta da embargante — indevida negativação de nome mesmo após emissão de documento indicativo de quitação —, caracterizando-se o dano moral in
re

ipsa
.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do convencimento judicial formado com base na valoração do conjunto probatório, salvo nos casos de vícios específicos elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

8. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O documento de “Nada Consta” deve ser interpretado em conjunto com as demais provas, não possuindo, por si só, eficácia declaratória de quitação.

2. A correta distribuição do ônus da prova decorre da aplicação expressa do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo.

3. É legítima a rejeição de reconvenção baseada em documentos internos desacompanhados de respaldo contratual idôneo.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros da razoabilidade, não cabendo revisão em embargos de declaração ausente vício específico.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 373, II, e 783; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
Cível nº 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023, pub. 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021981-25.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débitos educacionais, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante aponta omissões e contradições no acórdão, alegando, em síntese, que o documento de “Nada Consta” teria natureza meramente protocolar, sem eficácia declaratória de quitação; o acórdão inverteu o ônus da prova sem fundamentação; não houve análise suficiente das provas documentais da reconvenção; e o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seria desproporcional. Requer o suprimento das omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos para reforma do julgado, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (Id. 298040392).

Em contrarrazões, o embargado,
Luis
Carlos de Aguiar, sustenta a ausência de qualquer vício na decisão colegiada, alegando que os embargos têm nítido caráter protelatório, uma vez que pretendem rediscutir matéria já decidida com clareza e fundamentação suficiente. Requer o desprovimento dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 298959355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão e contradição do acórdão quanto à eficácia do “Nada Consta” como prova de quitação, à inversão do ônus da prova, à análise das provas da reconvenção e à fixação do valor da indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Quanto à omissão quanto à natureza do documento identificado como “Nada Consta”, verifica-se o aresto não o considerou isoladamente como prova de quitação, mas sim no conjunto probatório que indicava a inexistência de débitos, especialmente considerando que a instituição de ensino emitiu tal documento em momento próximo à colação de grau do autor. Além disso, os demais elementos do processo foram igualmente considerados, inclusive os documentos apresentados na reconvenção, os quais foram corretamente afastados por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme registrado no voto condutor (Id. 295796853).

No tocante à inversão do ônus da prova, o acórdão embargado foi claro ao aplicar a regra do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, diante da configuração inequívoca de relação de consumo entre as partes. Não houve qualquer redistribuição do ônus de forma arbitrária ou implícita, mas sim aplicação expressa da norma processual, de conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A reconvenção, por sua vez, foi expressamente enfrentada e afastada por ausência de documentos idôneos e autônomos que comprovassem a exigibilidade do crédito, sendo insuficientes os extratos internos desacompanhados de respaldo contratual, o que inviabiliza a pretensão reconvencional com base no artigo 783 do CPC.

No que tange ao valor do dano moral, este decorreu da conduta da embargante em incluir indevidamente o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após emissão de documentos que indicavam quitação. Por conseguinte, a responsabilidade da instituição foi assentada em fundamentos jurídicos sólidos, não se exigindo demonstração de dolo ou culpa específica diante da comprovação da indevida negativação, o que configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito e afastou corretamente a existência de coisa julgada material impeditiva da cobrança, reafirmando que o título executivo foi considerado inexigível apenas na via executiva, sendo legítima a cobrança por ação ordinária com base nos serviços prestados.

Somado a isso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“(...) Inexistindo vício, hão de
ser
rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. IV – Nova incursão ao mérito. V – Embargos de declarações não acolhidos.”

(TJMT -
EDcl
Cível n.º 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13/12/2023, pub. 16/12/2023).

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção nos limites do artigo 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025